Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELA PECUNIÁRIA PASUS. DIFERENÇA RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO PRÓ-RATA QUANTO AO MÊS DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE ALTEROU O VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.594,43, a título de diferença da rubrica PASUS dos meses de abril, maio e junho de 2018.
2. Incontroverso nos autos o direito da parte autora/recorrente ao recebimento da diferença da parcela pecuniária (PASUS), instituída pela Lei Distrital 2.770/2001, referente aos meses de abril, maio e junho de 2018, recaindo a controvérsia em relação ao quantum devido. Insta salientar que a Lei 6.113/2008, que alterou o valor da parcela pecuniária – PASUS -, foi publicada em 06 de abril de 2018, de modo que, amparado pelos princípios regentes da Administração Pública, mais precisamente o da legalidade, proporcionalidade e isonomia, acertado foi o cálculo pró-rata referente ao mês de abril, conforme tabela de cálculos apresentada em contestação, onde se juntou planilha fornecida pelo NUCAJ – Núcleo de Cálculos Judiciais em Fase de Instrução – GDF (ID 13274464 – p. 1), perfazendo o montante devido na ordem de R$ 2.594,43. Com efeito, deve este valor prevalecer, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da administração pública, bem como o fato de a autora desconsiderar, em seu cálculo, que a Lei modificadora do valor do PASUS entrou em vigor no curso do mês de abril, o que deve ser observado, para fins de apuração do numerário a ser pago pelo Distrito Federal.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.